Tribunal: TJSP
Processo: 2002884-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Servidores públicos estaduais. Quinquênios calculados sobre todas as vantagens não eventuais que compõem a remuneração regular. Apostila providenciada, com implantação em folha de pagamento. Apresentadas fichas financeiras abrangendo todo o período do débito vencido. Cálculo aritmético a cargo dos exequentes. Código de Processo Civil, artigo 509 e § 2o. Informes

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Servidores públicos estaduais. Quinquênios calculados sobre todas as vantagens não eventuais que compõem a remuneração regular. Apostila providenciada, com implantação em folha de pagamento. Apresentadas fichas financeiras abrangendo todo o período do débito vencido. Cálculo aritmético a cargo dos exequentes. Código de Processo Civil, artigo 509 e § 2o. Informes oficiais outros podem ser obtidos diretamente pelos exequentes. Decreto 61782/2016, artigo 10. Elementos apresentados pelo Estado que são suficientes para os cálculos de liquidação. Recurso provido para afastar a determinação imposta ao Estado executado, de apresentar planilhas dos valores devidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152192
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2002884-70.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO
DE SÃO PAULO, e são agravados FRANCISCO ROBERTO BUENO COELHO (E
OUTROS).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente), SOUZA MEIRELLES e SOUZA NERY.
São Paulo, 4 de março de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002884-70.2020.8.26.0000
2
VOTO No 34717
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2002884-70.2020.8.26.0000 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADOS: FRANCISCO ROBERTO BUENO COELHO (E OUTROS) (AJ)
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Servidores públicos
estaduais.
Quinquênios
calculados
sobre
todas
as
vantagens não eventuais que compõem a remuneração
regular. Apostila providenciada, com implantação em folha
de pagamento. Apresentadas fichas financeiras abrangendo
todo o período do débito vencido. Cálculo aritmético a cargo
dos exequentes. Código de Processo Civil, artigo 509 e §
2o. Informes oficiais outros podem ser obtidos diretamente
pelos
exequentes.
Decreto
61782/2016,
artigo
10.
Elementos apresentados pelo Estado que são suficientes
para os cálculos de liquidação. Recurso provido para
afastar a determinação imposta ao Estado executado, de
apresentar planilhas dos valores devidos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra
decisão, proferida em 20 de fevereiro de 2019, pelo eminente magistrado, Doutor Alberto
Alonso Muñoz, embargos de declaração rejeitados em 13 de junho de 2019, intimado
pessoalmente o representante do Estado em 16 de dezembro 2019, em cumprimento
definitivo de sentença, que determinou o cumprimento da obrigação de fazer e a
apresentação de planilhas dos valores devidos em razão do julgado, fls. 19/20, 26 e 36.
Busca o Estado agravante afastar a determinação,
alegando que a obrigação de fazer foi integralmente cumprida e serem suficientes os
extratos financeiros apresentados, que contêm todas as informações necessárias à
elaboração da conta de liquidação, pois a providência da apostila já foi efetivada, sendo
ônus exclusivo dos exequentes a elaboração dos cálculos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002884-70.2020.8.26.0000
3
Concedido efeito suspensivo, fls. 375; recurso respondido,
fls. 379/385.
É o relatório.
Título judicial que acolheu demanda de servidores públicos
estaduais pelo cálculo dos quinquênios sobre todas as vantagens não eventuais que
compõem a remuneração regular, com apostilamento do direito e pagamento das
diferenças, observada a prescrição quinquenal; ação ajuizada em 24 de setembro de
2010; decisão passada em julgado em 03 de março de 2015, fls. 290/296, 314 e
327/331.
Cumprimento de sentença com pedido de apostilamento do
direito reconhecido, para que conste nas fichas financeiras dos exequentes o pagamento
dos quinquênios segundo o título judicial, também para que o Estado apresente as fichas
financeiras, a fim de viabilizar a elaboração do cálculo das parcelas vencidas, fls.
251/252.
Manifestação dos exequentes pelo descumprimento integral
da obrigação de fazer, faltando o traslado das apostilas do período de 24 de setembro
de 2005 a 31 de dezembro de 2015 com respeito a um dos sete autores, Francisco
Roberto Bueno Coelho, pois apresentadas pelo executado somente as planilhas de 1o de
janeiro de 2016 a 31 de julho de 2017, fls. 142/143.
O Estado afirma que a apostila foi providenciada em 11 de
julho de 2017, com implantação na folha de pagamento da vantagem assegurada pelo
título judicial, também em relação ao autor Francisco Roberto Bueno Coelho, que estava
vinculado à Subsecretaria do Trabalho Artesanal nas Comunidades - SUTACO até 1o de
janeiro de 2016, fls. 28/30.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002884-70.2020.8.26.0000
4
Consta terem sido apresentadas cópias das fichas
financeiras da SUTACO, obtidas pelo executado perante o Sistema de Pessoal da
Administração Descentralizada, com indicação dos dados pessoais, funcionais e
financeiros do autor em questão, referentes aos exercícios de 2005 até 2015,
abrangendo todo o período do débito vencido, fls. 40/124.
Na hipótese, a apuração do valor devido depende de
cálculo aritmético a cargo dos exequentes, Código de Processo Civil, artigo 509 e § 2o,
que podem obter diretamente outros informes oficiais, Decreto 61782/2016, artigo 10.
Destarte, os elementos apresentados pelo Estado são
suficientes para os cálculos de liquidação, sem impedimento a respeito do autor
Francisco Roberto Bueno Coelho.
Pelo exposto, DÁ-SE provimento ao recurso para afastar a
determinação imposta ao Estado executado, de apresentar planilhas dos valores
devidos.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator